Tribunal: TJMT
Processo: 1028922-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO 1028922-14.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: FABIAN MATTHAUS OLIVEIRA
RECORRIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/02 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO VÍNCULO. INDEVIDOS O PAGAMENTO DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta por servidor temporário visando o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional, sob a alegação de nulidade dos contratos sucessivos firmados para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo junto à Secretaria de Estado de Segurança Pública. Sentença de improcedência dos pedidos. Recurso inominado interposto pelo autor, pleiteando a reforma da decisão para o reconhecimento da nulidade contratual e o deferimento das verbas requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as sucessivas contratações temporárias descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS; e (ii) definir se o recorrente tem direito ao pagamento de férias e do terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, IX, da Constituição Federal autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, cabendo ao ente público comprovar os requisitos para a validade da contratação.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelece que a prestação de serviços essenciais, em razão do não preenchimento de vagas ofertadas em concurso público, configura hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público, permitindo contratações por até 36 meses.
5. No caso concreto, os contratos temporários firmados com o autor respeitaram os prazos estabelecidos na legislação vigente, sem ultrapassar o limite máximo de 36 meses previsto na Lei Complementar no 600/2017.
6. A ausência de extrapolação do prazo contratual afasta a nulidade do vínculo e, consequentemente, o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que condiciona o pagamento do fundo à nulidade da contratação por inobservância das exigências constitucionais.
7. Quanto ao pedido de férias e terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, fixou a tese de que servidores temporários não têm direito a tais verbas, salvo previsão legal expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação, circunstâncias não verificadas no caso dos autos.
8. Precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reforçam que a contratação temporária para necessidade excepcional de interesse público, quando realizada dentro dos limites legais, não enseja o pagamento de FGTS nem de verbas trabalhistas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária de agentes de segurança socioeducativos, quando realizada dentro dos prazos e requisitos estabelecidos na legislação vigente, não caracteriza vínculo ininterrupto e não enseja a nulidade do contrato. 2. O recolhimento do FGTS somente é devido nos casos em que a contratação temporária for declarada nula por afronta às exigências constitucionais, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, o que não se verifica no caso concreto. 3. Servidores temporários não fazem jus a férias e terço constitucional, salvo previsão legal expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação, conforme fixado no Tema 551 do STF.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 658.026/MG (Tema 612); STF, RE no 765.320/DF (Tema 551);

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028922-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIAN MATTHAUS OLIVEIRA - CPF: 106.914.126-77 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025